Tribunal: TJDFT
Processo: 0712740-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. USUÁRIO ADERIU SNE. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que supostamente foi autuado, AITs 1005036212, 1005048453, 1005053926, em 22/01/2017, 29/01/2017 e 01/02/2017 respectivamente. Esclarece que já se passaram mais de 6 anos sem nunca ter sido notificado da imposição de penalidade. Aduz que aderiu ao SNE em 03/02/2017, portanto, não é crível que nas datas das infrações ainda não havia aderido ao SNE. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece como ativar e visualizar todas as notificações pelo aplicativo do SNE, podendo, inclusive, apresentar defesa prévia quando não concorda com a infração aplicada.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. Consultando os autos verifico que o AIT 1005036212, aplicada no dia 22/01/2017, por RADAR, excesso de velocidade, sendo gerado em 07/02/2017, tendo a Defesa Prévia apresentada; sendo indeferida, em 21/02/2019, e o real infrator: deferida, ID 51030194, pág. 3/6. O AIT 1005048453, autuado em 29/01/2017, por RADAR, excesso de velocidade, sendo gerado em 10/02/2017, ID 51030194, pág. 7/10, e o AIT 1005053926, aplicada em 01/02/2017, por RADAR, excesso de velocidade, sendo gerado em 13/02/2017, ID 51030194, pág. 11/14.
6. As notificações foram realizadas via Sistema e comprovada a adesão do recorrente ao SNE, cujo acesso é feito pelo condutor. O cidadão que opta por receber notificações de autuação e penalidade via SNE torna-se responsável por manter os dados eletrônicos atualizados, como também acessar o sistema com regularidade.
7. As notificações são enviadas, via Sistema, para o aplicativo do órgão de trânsito, em seu Art. 4o preconiza: Art. 4o Os órgãos e entidades integrantes do SNT devem disponibilizar e receber no SNE: I - notificação de autuação; II - notificação de penalidade de multa; III - notificação de penalidade de advertência por escrito; IV - interposição de defesa prévia; V - interposição de recursos administrativos de infrações de trânsito; VI - resultado de julgamentos; VII - indicação de condutor infrator; e VIII - resultado da identificação do condutor infrator. § 1o Os órgãos e entidades integrantes do SNT podem disponibilizar e receber no SNE: I - campanhas educativas de trânsito; e II - outros documentos, comunicados e informes de suas competências. § 2o O acesso ao SNE será disponibilizado mediante controle de segurança para garantir a inviolabilidade da informação. § 3o O acesso ao SNE é de exclusiva responsabilidade do usuário, que responderá por todos os atos praticados no sistema. § 4o O proprietário ou o condutor autuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. § 5o No cadastro de que trata o § 4o deverá constar o endereço eletrônico e telefone celular do proprietário ou condutor autuado para receber alertas a respeito de possíveis notificações em seu nome. § 6o O proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado trinta dias após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem, a qual deve ser enviada por meio de comunicação eletrônica no SNE, dando ciência do registro de autuação. § 7o Independentemente do acesso regular ao SNE, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados. § 8o A utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais.
8. Ademais, o veículo se encontrava ativo no SNE - Sistema de Notificação Eletrônica, sendo as notificações encaminhadas de forma eletrônica. Não existindo qualquer irregularidade nos autos de infrações de trânsito questionados.
9. As infrações foram geradas após a data em que o recorrente fez a sua adesão ao Sistema SNE, não há falar-se em nulidade, razão pela qual a sentença de improcedência não merece reparo.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em razão de ser ínfimo o valor da causa, em 600,00 (seiscentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.